Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lauro Saback da Hora contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 84985205 do processo de referência), em ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, ora agravado, em desfavor do agravante, processo 0725108-25.2017.8.07.0001, que rejeitou exceção de pré-executividade lastreada em alegações de ilegitimidade passiva e prescrição, ressaltando que o executado reconheceu que o bem com débitos lhe incumbia até 2016, ano este em que ocorrido o último fato gerador dos tributos cobrados, e que eventuais ajustes para modificação da responsabilidade não são oponíveis ao fisco. Em razões recursais (Id 24080460), o agravante relata a existência de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em seu desfavor, buscando a satisfação de dívida relativa à taxa de execução de obras do imóvel Chácara 01, Lote 01, Setor Agrícola de Samambaia, Vicente Pires, Brasília-DF, referente aos anos de 2013 a 2016, no valor de R$ 16.217,17 (dezesseis mil duzentos e dezessete reais e dezessete centavos), conforme certidão de dívida ativa n. 7171064. Informa que adquiriu os direitos possessórios do imóvel em 29/4/1994, por instrumento particular de cessão de direitos, celebrado com João Mitiyuki e sua esposa Maria Zelia de Mendonça. Diz que, em 30 de janeiro de 2001, requereu à Secretaria de Assuntos Fundiários o certificado de registro cadastral do referido imóvel, e, em 22 de setembro de 2011, solicitou à Administração Regional autorização para reforma e ampliação de um galpão edificado no terreno, visando a iniciar atividade comercial de mercado para atender à comunidade. Relata que pagou a taxa de execução da obra, mas não deu início à construção. Diz que, em 20/9/2012, celebrou contrato de comodato de uso do imóvel com terceiro, com cláusulas em que todas as taxas e tributos seriam de responsabilidade do comodatário. Informa que em agosto de 2013 celebrou novo contrato de comodato do imóvel com outra pessoa, nos mesmos termos do contrato anterior. Frisa que, em 5/1/2016, celebrou novo contrato, desta vez com cessão de direitos sobre o imóvel com outros interessados – José Francisco da Costa e sua esposa Lenice Sônia Nascimento Costa. Acentua que, em setembro de 2017, o Distrito Federal ajuizou executivo fiscal, em seu desfavor. Noticia ter apresentado defesa por meio de exceção de pré-executividade, buscando afastar a exigibilidade do título executivo e a exequibilidade dos créditos. Diz que sua impugnação foi rejeitada pela decisão recorrida. Aduz que o fato gerador da taxa de execução de obra jamais teria se consumado, porque nenhuma obra foi efetivamente executada. Assevera não constituído o crédito. Menciona o risco de enriquecimento ilícito do Distrito Federal. Defende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, porque, embora tenha requerido à Administração Regional autorização para reformar e ampliar um galpão edificado no terreno e tenha, ainda, efetuado pagamento de tributo referente à taxa de execução de obra, a obra não foi realizada. Enfatiza que, nos anos de 2012 a 2013, os comodatários foram responsáveis pelas obrigações legais do terreno. Cita o art. 130 do CTN. Leciona que aos comodatários cabe o pagamento do tributo exigido e vencido em janeiro de 2016. Insiste na tese de sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, ainda que não no todo, mas ao menos em parte, porque os direitos possessórios do imóvel foram cedidos para terceiros em janeiro de 2016, motivo pelo qual não deve a taxa indicada para o mês de junho de 2016. Suscita a prescrição da pretensão executória, aduzindo que a Taxa de Execução de Obra - TEO "tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente", de acordo com o art. 21 da LC 783/2008, mas nenhuma obra foi realizada. Considera hipótese em que sequer se poderia falar que o termo inicial ocorreu. Assinala que entre as datas das constituições definitivas dos créditos — 28/6/2013 e 29/6/2014 – até a da citação na ação de execução fiscal decorreram 7 (sete) e 6 (seis) anos, respectivamente. Diz que essa constatação determina o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários dos anos 2013 e 2014, inscritos na dívida ativa do Distrito Federal. Nega ter tido ciência da obrigação de pagamento da taxa de execução de obra. Diz ter dela tomado conhecimento com a citação. Assevera não ser razoável que a demora na execução fiscal lhe seja oponível como contribuinte, porque implica eternizar a exigibilidade e a exequibilidade de créditos tributários. Aponta que a prescrição pode ser alegada em exceção de pré-executividade. Salienta não ser necessária dilação probatória aprofundada para seu reconhecimento. Conclui estar operada a prescrição da pretensão executiva nos anos desde, respectivamente, 2013 e 2014. Pontua inexistir fato gerador para a taxa de execução de obra – TEO, porque não houve obra alguma no terreno. Em antecipação de tutela, ressalta a necessidade de suspensão da decisão, dado que a oposição de embargos à execução depende da garantia do juízo que, por seu alto valor, dificulta o acesso à justiça. Considera o tempo até que venha a ser examinado o recurso contra a decisão impugnada, a qual afirma estar maculada por vício de nulidade. Aponta iminente risco de prejuízo irreparável, porque o processo de execução fiscal exige garantia do juízo antes do oferecimento de embargos à execução, nos moldes do art. 16, §1o, da LEF. Enfatiza que confia, veementemente, na probabilidade do provimento do recurso dado que sempre se manteve de boa-fé, confiando jamais ter havido qualquer fato gerador de crédito tributário inadimplido. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, de modo a sustar eventuais atos expropriatórios. No mérito, pede seja o recurso conhecido e provido para anular a decisão combatida, dada a evidente e incontestável inexistência do fato gerador a constituir o tributo. Requer, ainda, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, porque dado o imóvel, em comodato, no ano de 2016. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário exigido. Preparo devidamente comprovado (Id 24080464). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição dos créditos tributários que lhe são exigidos. O agravante optou, na origem, pela apresentação de defesa por meio de exceção de pré-executividade, como alternativa à oposição dos embargos à execução fiscal, porque para essa modalidade impugnativa necessário seria garantir o juízo, de acordo com a previsão do art. 16 da Lei 6.830/1980. A opção feita pelo recorrente o submete aos limites estreitos da via defensiva escolhida, a qual não admite dilação probatória. Logo, as questões por ele deduzidas devem ser cognoscíveis de plano, seja porque relativas, exclusivamente, a matéria de ordem pública, seja porque dispensem a produção de prova para sua constatação. 1. Da alegada ilegitimidade passiva para a execução fiscal O recorrente afirma ter adquirido supostos direitos possessórios do terreno em 29/4/1994 e disse haver solicitado autorização à Administração Regional, em 22/9/2011, para reformar galpão existente no terreno com a finalidade de explorar atividade empresarial. Acrescenta ter celebrado, em 20/9/2012 e 1/8/2013, contratos de comodato, os quais tiveram por objeto o referido terreno. Assevera ter sido estipulada a responsabilidade dos comodatários pelo pagamento de taxas e tributos incidentes sobre o imóvel. Destaca, posteriormente, ter, em 5/1/2016, cedido os direitos possessórios do terreno para terceiros (Id 67064233 do processo de referência). Pois bem, a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal em curso no juízo de origem indica o agravante como devedor e relaciona os créditos tributários não adimplidos com a indicação de que foram definitivamente constituídos em 28/6/2013, 29/6/2014, 28/6/2015 e 30/6/2016 e inscritos na dívida ativa do Distrito Federal em 25/5/2017, o primeiro, e em 26/6/2017 os três últimos (Id 9443631 do processo de referência). A alegação de ilegitimidade passiva, na ação de execução fiscal, não encontra fundamento idôneo, porque o recorrente confessa haver solicitado autorização para realizar a reforma e ampliação do galpão situado no terreno relativamente ao qual figura como responsável tributário. A assunção da obrigação de pagar os tributos e taxas pelos comodatários posteriormente à solicitação da autorização feita pelo agravante à Administração Regional para a execução das obras de ampliação e de reforma do galpão, não o exonera da referida obrigação, especialmente porque dito ajuste não foi levado a conhecimento desse órgão. O agravante, na forma do art. 23 da LC 783/2008, é o sujeito passivo da obrigação de pagar a taxa de execução de obra, porquanto o contribuinte da taxa de que trata este capítulo é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em que se execute obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área. O art. 123 do CTN dispõe que salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. É certo que os negócios jurídicos entre o agravante e os terceiros comodatários acerca da assunção de dívida tributária e administrativa sobre o imóvel os vinculam e obrigam entre si, mas é ineficaz em relação ao Distrito Federal. A posterior cessão de direitos possessórios sobre parcela do terreno, ocorrida em 5/1/2016, também não exonera o agravante da responsabilidade pelo adimplemento obrigacional, seja porque ocorrido antes o fato gerador dos créditos tributários, seja porque não foram transmitidos tais direitos sobre a totalidade do terreno. A legitimidade passiva do agravante para figurar como executado na ação de execução fiscal encontra, portanto, adequado fundamento no art. 4o, I, da Lei 6.830/1980. A jurisprudência da e. 1a Turma Cível sobre a questão está consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do titular do domínio pelo crédito tributário inscrito e não pago exigido na ação de execução fiscal. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO DO FATO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AFIRMAÇÃO. OMISSÃO NA PARTICIPAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO FISCO E AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO AO ADQUIRENTE. INOPONIBILIDADE AO FISCO. 1. O proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, retém a qualidade de obrigado tributário quanto ao tributo irradiado pela propriedade do automóvel - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, respondendo solidariamente com o adquirente e possuidor direto do automotor pela realização da exação, donde deflui sua inexorável legitimidade para ocupar a angularidade passiva do executivo fiscal que tem como objeto o tributo lançado e não pago na forma pautada (Lei no 7.431/1985, art. 1o, §7o, I e §8o, III; CTB, art. 134). 2. A cominação imposta ao adquirente de transmitir para seu nome o veículo que adquirira de forma a alforriar o alienante dos encargos e tributo gerados pelo automóvel, conquanto emergindo de decisão judicial, não é oponível à Fazenda Pública, porquanto, a par de a solidariedade que afeta o alienante quanto à obrigação de solver o tributo gerado emergir de previsão legalmente pontuada, não tendo o ente tributante integrado a relação processual correlata, a coisa julgada que se aperfeiçoara não o afeta, ressoa impassível a obrigação tributária derivada da solidariedade prevista em lei (CTN, art. 123; CTB, art, 134, e Lei no 7.431/85, art. 1o, § 8o, III). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1027915, 07032859520178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável se mostra, portanto, o reconhecimento da alegada ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, porque ele, como possuidor e requerente da autorização para a execução das obras de reforma e de ampliação do galpão existente no terreno, é devedor da taxa de execução de obras (art. 23 da LC 783/2008). 2. Da prescrição dos créditos tributários O agravante a alega a inexigibilidade dos créditos tributários excutidos com fundamento na prescrição da pretensão executória. A contagem do prazo quinquenal de prescrição tem o termo a quo definido na data em que o crédito foi definitivamente constituído, consoante previsão posta no art. 174, caput, do CTN, que dispõe, literalmente: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Verifico da certidão de dívida ativa que os quatro créditos tributários excutidos foram definitivamente constituídos em 28/6/2013, 29/6/2014, 28/6/2015 e 30/6/2016 e inscritos na dívida ativa do Distrito Federal em 25/5/2017, o primeiro, e em 26/6/2017, os três últimos (Id 9443631 do processo de referência). A ação de execução fiscal foi proposta pelo Distrito Federal em 8/9/2017 (Id 9443632 do processo de referência) e o i. juiz exarou despacho para determinar a citação do executado/agravante em 28/5/2018 (Id 17746235 do processo de referência). Não constato a prescrição da pretensão executiva, porque não decorreram 5 (cinco) anos da constituição definitiva de cada um dos quatro créditos tributários. O despacho determinador da citação do executado/agravante, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005, é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional: A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Essa regra está igualmente reproduzida no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980. Ademais, o efeito interruptivo mencionado retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC. Trago à colação entendimento sobre a matéria, emanado da jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 174, I, DO CTN). DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando a sua cobrança (art. 174, I, do CTN). O art. 240, § 1o, do CPC dispõe que, uma vez operada a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, aquela retroagirá à data de propositura da ação. 2. No caso concreto, os créditos tributários, referentes a IPVA, foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2009, e o despacho de citação, constante na primeira folha da CDA que aparelha a execução, foi proferido em 18/8/2010, cujo marco interruptivo retroagiu à data de propositura da demanda (28/4/2010), de modo que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme defendido pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1282398, 07107054920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 174, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor (antiga redação) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação dada pela LC no 118/2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005). 2. Ajuizada a execução fiscal dentro do prazo prescricional, resta interrompida a prescrição já que a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC. 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Enunciado n.o 106, da Súmula do STJ. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Exceção de pré-executividade rejeitada. (Acórdão 1252725, 00125124620008070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se mostra possível o reconhecimento de ocorrência de prescrição da pretensão executiva para satisfação dos créditos tributários inscritos na dívida ativa do Distrito Federal. Pelo exposto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos relevância nos argumentos apresentados pelo agravante para provocar a reforma da decisão atacada. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado ao requisito atinente à probabilidade do direito, de maneira que, sem o reconhecimento do atendimento a esse pressuposto, não há possibilidade de se conceder a tutela de urgência requestada. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, registro que incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[3] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo na forma prevista e exigida pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, fazendo-o em menção genérica ao simplesmente falar do que constituiria óbice à oposição de embargos à execução pela necessidade de garantir o juízo, concluo pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Note-se que a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do § 1o do art. 16 da Lei 6.830/1980, revestindo-se de verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. As disposições do Código de Processo Civil que permitem a oposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914) não revogaram o §1o do art. 16 da Lei 6.830/1980, porquanto se trata de norma especial, que tem a eficácia preservada a par da existência da regra geral. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de bens do devedor. Porém, no caso em apreço, ausente mínimo indício dessa situação pessoal, é necessária a garantia do juízo para a oposição dos embargos à execução, instrumento de defesa não manejado pelo agravante perante o i. juízo de origem. O receio de sofrer ato de constrição de seus bens por determinação do i. juízo de origem acontecerá se a dívida não for paga ou não forem indicados bens passíveis de penhora. Como incumbe ao executado indicar o meio menos gravoso para a tramitação da execução, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbe-lhe a iniciativa de adimplir a obrigação ou de indicar bens livres e desembaraçados para com o produto da alienação satisfazer integralmente o crédito excutido. Ademais, os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único ou pelo art. 300, caput, do CPC, são cumulativos e devem ser concretamente demonstrados para a obtenção da tutela de urgência requestada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero não demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.